Tribunal: TJSP
Processo: 1042310-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à decretação de nulidade do julgamento de recurso que interpôs em processo administrativo, tendo em vista que apreciado pelo Delegado Regional Tributário e não submetido à apreciação do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (TIT-SP). Processo administrativo objetivando a compensação de débito de ICMS com créditos oriundos de precatórios

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à decretação de nulidade do julgamento de recurso que interpôs em processo administrativo, tendo em vista que apreciado pelo Delegado Regional Tributário e não submetido à apreciação do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (TIT-SP). Processo administrativo objetivando a compensação de débito de ICMS com créditos oriundos de precatórios judiciais. Recurso administrativo que foi julgado por autoridade imediatamente superior àquela que havia proferido a decisão inicial, em consonância com as disposições dos arts. 90 e 93, da LE no 13.457/09, aplicável aos pedidos administrativos de compensação de débitos tributários com precatórios vencidos, conforme recente tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0026150-28.2017.8.26.0000. Ausência de violação a princípios constitucionais. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042310-78.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042310-78.2019.8.26.0053 -Voto no 15907
2
APELAÇÃO No 1042310-78.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15907
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à
decretação de nulidade do julgamento de recurso que
interpôs em processo administrativo, tendo em vista que
apreciado pelo Delegado Regional Tributário e não
submetido à apreciação do Tribunal de Impostos e Taxas do
Estado de São Paulo (TIT-SP). Processo administrativo
objetivando a compensação de débito de ICMS com créditos
oriundos de precatórios judiciais. Recurso administrativo
que foi julgado por autoridade imediatamente superior
àquela que havia proferido a decisão inicial, em
consonância com as disposições dos arts. 90 e 93, da LE no
13.457/09, aplicável aos pedidos administrativos de
compensação de débitos tributários com precatórios
vencidos, conforme recente tese fixada em Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
(IRDR)
no
0026150-28.2017.8.26.0000.
Ausência
de
violação
a
princípios constitucionais. Recurso não provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
empresa impetrante contra a r. sentença de fls. 178/183 (mantida após
rejeição dos embargos de declaração opostos fls. 197), que denegou a
segurança pleiteada, visando a nulidade do julgamento do recurso
administrativo interposto pela impetrante nos autos no âmbito do
processo administrativo SF no 12550-78558/2019, bem ainda, que em
novos casos como o presente, a parte requerida abstenha-se de realizar o
mesmo procedimento aqui combatido.

Em suas razões recursais alega, em suma, que (i) a
compensação de débitos tributários com precatórios é assunto polêmico,
tanto que o STF irá decidir, no bojo do Tema no 111, justamente a
aplicabilidade imediata do art. 78, §2o do ADCT para tais fins; (ii) antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042310-78.2019.8.26.0053 -Voto no 15907
3
de indeferir o pedido de compensação é preciso definir se é possível,
motivo pelo qual seria prudente a suspensão do processamento do
processo nos termos do art. 1.037, II, do CPC; (iii) o recurso que
interpôs no processo administrativo deveria ter sido apreciado pelo
Tribunal de Impostos e Taxas, entretanto, o fora pelo Delegado Regional
Tributário que o indeferiu; (iv) houve violação às disposições da LCE no
939/03 e aos princípios constitucionais do devido processo legal e do
juiz natural (fls. 201/212).
Contrarrazões à fls. 262/271.
É o relatório.

Recurso tempestivo e preparado, motivo pelo qual
deve ser recebido nos termos dos artigos 1.012 e 1.013, do CPC.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A e face do Delegado da
Delegacia Regional Tributária objetivando, em suma, a nulidade do
julgamento do recurso que interpôs no processo administrativo SF no
12550-78558/2019, determinando que seja ele novamente recebido e
processado com o correto encaminhamento ao Tribunal de Impostos e
Taxas do Estado de São Paulo para a devida apreciação, nos termos da
legislação vigente, com o cancelamento definitivo da CDA no
1.267.047.323, determinando, também, que o impetrado, em novos
casos, abstenha-se de realizar o mesmo procedimento narrado na
demanda.

A r. sentença foi proferida, denegando a segurança
pretendida, daí advindo o presente recurso.

Pois bem.

Inicio com o pedido preliminar de suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042310-78.2019.8.26.0053 -Voto no 15907
4
processamento do presente feito, em razão do reconhecimento de
Repercussão Geral, pertinente ao Tema no 111.

É certo que, inicialmente, o C. Supremo Tribunal de
Justiça reconheceu a repercussão geral, pertinente à matéria aqui tratada,
nos autos do Recurso Extraordinário no 566.349/MG, assim ementado:
EMENTA: PRECATÓRIO. ART. 78, § 2o, DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS.
COMPENSAÇÃO
DE
PRECATÓRIOS
COM
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
Reconhecida a repercussão geral dos temas relativos à
aplicabilidade imediata do art. 78, § 2o, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT e à possibilidade de se
compensar precatórios de natureza alimentar com débitos
tributários. (RE 566349 RG, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
julgado em 02/10/2008, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC
31-10-2008 EMENT VOL-02339-09 PP-01769 )
Como se vê tal reconhecimento deu-se antes da
edição do CPC/15, o que não acarreta o sobrestamento do recurso, nem a
suspensão do processo.
De outra parte, não se olvida que, posteriormente,
em 28/06/16, por despacho proferido pela Ministra Cármen Lúcia,
determinou-se a substituição do RE no 566.349/MG pelo RE no
970.343/PR para fazê-lo constar como paradigma do Tema no 111 da
repercussão geral. Todavia, conquanto já na vigência do novo CPC, não
houve qualquer determinação de suspensão nacional dos processos
pendentes.
Sendo assim, ausente determinação, descabe acolher
pedido nesse sentido.

No mérito, é caso de negar provimento ao recurso de
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042310-78.2019.8.26.0053 -Voto no 15907
5

Desde logo, importa reconhecer suficientes os termos
lançados em acórdãos de minha relatoria, quando do julgamento por
Turma julgadora desta C. Câmara do Agravo de Instrumento de no
2198377-19.2019.8.26.0068, tirado em face da decisão que indeferiu o
pedido liminar pleiteado, bem ainda dos Embargos de Declaração
opostos contra o aresto, até por que ausentes elementos a corroborar a
narrativa da parte impetrante.

De acordo com a narrativa da inicial, a empresa
impetrante peticionou, administrativamente, através do processo SF no
12550-78558/2019, fosse lhe deferido o pagamento do ICMS no valor
de R$ 61.314.945,13, devido sobre as operações efetuadas no mês de
janeiro de 2019, compensando-o com créditos oriundos de precatórios
judiciais, decretando-se, assim, a liquidação do respectivo débito fiscal
(fls. 110/132). Requereu, “b) [...] ainda, que, enquanto pender de
decisão final o requerimento administrativo em apreço, seja observada
a suspensão do crédito tributário, nos termos da Lei.” (fls. 132).

Por decisão proferida pelo Chefe do Posto Fiscal de
Taubaté referido pleito fora negado (fls. 79/80), razão pela qual fora
interposto pela agravante recurso endereçado ao Delegado da Delegacia
Regional Tribunal do Vale do Paraíba
DRT 3, requerendo seu
recebimento processamento e posterior envio ao Tribunal de Impostos e
Taxas do Estado de São Paulo
TIT para final provimento (fls.
conforme se vê à fls. 81/109).

Nova decisão, proferida no âmbito administrativo,
fora prolatada, desta vez pelo Delegado Regional Tributário de Taubaté,
negando provimento ao recurso interposto (fls. 77/78).

Todavia, entende a impetrante que tal recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042310-78.2019.8.26.0053 -Voto no 15907
6
fora submetido ao julgamento dos órgãos colegiados de julgamento do
Estado de São Paulo Tribunal de Impostos e Taxas (TIT), em violação
às disposições da Lei Complementar no 939/03, Lei no 13.457/09 e
Decreto
no
46.674/02,
configurando-se
ofensa
aos
princípios
constitucionais do devido processo legal e do juiz natural.

Sem razão contudo.
Com efeito, em recente acórdão proferido pela
Turma Especial da Seção de Direito Público no Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0026150-28.2017.8.26.0000,
Relator Des. Torres de Carvalho, julgado em 19/10/18, Turma julgadora
fixou a seguinte tese jurídica: “No âmbito da administração estadual, o
pedido administrativo de compensação de débitos tributários com
precatórios vencidos está sujeito ao disposto no art. 90 da Lei
13.457/2009 do Estado de São Paulo, que afasta a incidência do art. 40
da Lei 10.177/1998.”.

Referido dispositivo assim disciplina:
Artigo
90
- Das
decisões
proferidas
por
autoridades
administrativas, em matéria estranha à competência dos órgãos de
julgamento de que trata esta lei, caberá recurso, uma única vez,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação do
despacho, para a autoridade imediatamente superior à que houver
proferido a decisão.

Observe-se que o artigo transcrito prevê, expressamente, a possibilidade de interposição de recurso
administrativo, uma única vez, no prazo de 30 dias a contar da
notificação do despacho, para a autoridade imediatamente superior
àquela que houver proferido a decisão.

E como visto, quando do julgamento do recurso
administrativo que interpôs a empresa apelante, decisão proferida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042310-78.2019.8.26.0053 -Voto no 15907
7
Chefe do Posto Fiscal de Taubaté foi mantida pela autoridade
imediatamente superior, qual seja, o Delegado Regional Tribunal de
Taubaté, razão pela qual resta afastada a alegada ofensa à duplicidade de
instâncias.

Frise, de outra banda que, como bem pontuou o D.
Magistrado a quo, “não há amparo legal para tornar obrigatória a
suspensão do crédito tributário com a instauração do processo
administrativo de compensação, na medida em que não há legislação
autorizando a compensação, bem como que a situação dos autos não se
enquadra no disposto no artigo 151, III, do Código Tributário
Nacional.”.

Vale, ainda, destacar que segundo o artigo 93, da Lei
no 13.457/2009:
Artigo 93 - Não se compreendem na competência das Delegacias
Tributárias de Julgamento nem do TIT as questões relativas a:
I - pedidos de compensação ou de restituição de tributos e demais
receitas;
II - pedidos de reconhecimento de imunidade, isenção, não
incidência e utilização de benefícios fiscais e regimes especiais;
III - autorização para aproveitamento ou transferência de créditos.
Parágrafo único - A atribuição para decidir questões relativas a
pedidos de compensação ou restituição de tributos e demais
receitas poderá ser conferida a órgãos de julgamento no âmbito
da Delegacia Tributária de Julgamento, por ato do Poder
Executivo.

Desta feita, não há qualquer ilegalidade na conduta
da parte impetrada, inviável acolher a pretensão aqui posta.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator